Tribunal: STF
Processo: HC 212913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Execução Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa Expedição da guia de recolhimento. Regime inicial. Pedido de prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. 2. O pedido de prisão domiciliar não foi analisado pela Corte de origem, o que impede o exame do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Esta Corte superior possui entendimento no sentido de que, a teor do art. 105 da LEP, o Juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para execução da pena somente se o réu estiver ou vier a ser preso. Notadamente, na espécie, em que o mandado de prisão está em aberto desde 24/9/2019 e, embora a defesa tenha afirmado a intenção de apresentar o sentenciado em Juízo, não o fez até o momento. 4. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) redimensionou a pena para 8 (oito) anos de reclusão e manteve o regime inicial fechado.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O HC 526.975, Rel. Min. Ribeiro Dantas, não foi conhecido, mas concedida ordem de ofício para fixar o regime semiaberto.



5. Após o trânsito em julgado da condenação, foi requerida a expedição de da guia de recolhimento ao o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP. O pedido foi indeferido sob o argumento de que não é possível a expedição de guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão.



6. Foi impetrado novo habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se pleiteou a substituição do regime semiaberto para o regime de prisão domiciliar, em virtude da pandemia de Covid-19, alegando fazer parte do grupo de risco. A ordem foi denegada.



7. Em seguida, a defesa apresentou novo pedido de substituição de regime de cumprimento de pena. Pedido, contudo, indeferido, não obstante a alegação de ser o réu o único responsável por filha menor. Pleito igualmente indeferido pelo Juízo Criminal de Ribeirão Preto/SP.



8. Na sequência, a defesa impetrou novo habeas corpus no TJ/SP, reiterando os mesmos argumentos anteriormente apresentados (substituição do regime semiaberto para o regime de prisão domiciliar e expedição de guia de recolhimento). A ordem foi parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. 



9. Prossigo neste breve relato para anotar que sobreveio a interposição de RHC no STJ. O recurso foi desprovido liminarmente pelo relator. Fato que deu ensejo à interposição de agravo regimental, igualmente desprovido pelo órgão colegiado. 



10. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente permanece sofrendo constrangimento ilegal, em razão do indeferimento da expedição de guia de recolhimento definitiva, antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão. Daí o pedido de concessão da ordem, com “a imediata expedição da guia de recolhimento definitiva, eis que a decisão condenatória já se encontra transitada em julgado. E, ainda, objetiva-se à concessão da substituição da pena privativa de liberdade fixada no regime semiaberto pela prisão domiciliar, eis que o Paciente é o único responsável pela guarda da filha de apenas 2 anos de idade ”.



11. Decido.



12. O habeas corpus não deve ser concedido.



13. De início, anoto que o pedido de prisão domiciliar não foi decidido pela decisão impugnada, o que impossibilita a imediata análise da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Veja-se, nessa linha, a ementa do HC 210.144-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



14. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o paciente se encontra foragido desde setembro de 2019, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105)” (HC 201.418-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). No mesmo sentido, cito o HC 209.546-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator